Tribunal: TJMT
Processo: 1034991-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034991-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CHARLES MAMEDE DE CARVALHO - CPF: 001.140.416-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO
SISTEMA
SREI
E ANOREG
– POSSIBILIDADE – SISTEMA CONVENIADO AO TJMT
– PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em Exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial nos sistemas SREI, SERP-JUD e ANOREG, em Execução fundada em Cédulas de Crédito Bancário, diante da afirmação de que as informações estariam acessíveis ao próprio exequente, dispensando intervenção judicial.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SREI, SERP-JUD e ANOREG depende de intervenção judicial, especialmente diante do insucesso das diligências anteriores e da ausência de alternativa eficaz para localização de bens penhoráveis.

III. Razões de decidir

3. A efetividade da execução impõe a adoção de medidas que permitam a localização de patrimônio do devedor, sobretudo após a demonstração de diversas diligências infrutíferas realizadas pelo exequente em outros sistemas de busca.

4. A pesquisa via SREI, SERP-JUD e ANOREG exige intervenção judicial, por se
tratarem
de sistemas que não são diretamente acessíveis ao credor, entendimento já consolidado no âmbito deste Tribunal.

5. O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, especialmente em cenário de aparente insolvência patrimonial, devendo prevalecer a razoável duração do processo e a utilidade da tutela executiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido
.

“1. A pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SREI, SERP-JUD e ANOREG depende de intervenção judicial. 2. Demonstrado o esgotamento razoável das diligências extrajudiciais e judiciais, é cabível o deferimento da medida para assegurar a efetividade da execução
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S
.
A
a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT

na Execução
n° 0001356-50.2012.8.11.0059
que move em desfavor de
CHARLES MAMEDE DE CARVALHO
,
que indeferiu o pedido de pesquisas
via
sistemas
S
ERP-JUD, SREI e ANOREG, so
b
o fundamento de que
as
informações de registros públicos são facilmente obtidas pelo próprio exequente, sendo descabido a intervenção do poder judiciário.

Em síntese, a parte agravante aduz
qu
e a decisão recorrida merece reforma,
afirmando

ter realizado
diversas pesquisas judiciais e extrajudiciais para localizar bens do agravado, incluindo consultas via SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e pesquisas junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, todas infrutíferas.

Argumenta que as diligências pleiteadas não podem ser realizadas diretamente pelo credor devido ao sigilo das informações, necessitando da intervenção do Poder Judiciário.

Por fim, pugna pel
a atribuição do efeito suspensivo ao feito, e no mérito, pelo
provimento recursal, com a reforma do
decisum
hostilizado
para identificar os relacionamentos vinculados aos agravados a fim de dar prosseguimento a execução

pelos
sistema
s
SREI
,
ANOREG
e SERPJUD
.

Liminar recursal concedida, consoante ID.
321814380
, que concedeu o efeito suspensivo ativo, determinando a realização de busca
de bens
penhoráveis
pelo
s
sistema
s
SREI
e SERP-JUD, além da expedição de ofício para ANOREG

Ausente contraminuta recursal.

Ausente comunicação com o Juízo
a quo
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, a parte agravante recorre da decisão que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais por meio do
s
sistema
s
SREI
e SERP-JUD

além da
expedição de ofício à ANOREG.

Extrai-se dos autos que o BANCO
BRADESCO
S.A. ajuizou
Ação de Execução
n.
0001356-50.2012.8.11.0059
em face de
CHARLES MAMEDE DE CARVALHO
, visando ao recebimento de R$ 1
14.915,53
(cento e
quatorze mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos
),
o
riunda
de 02 (duas) Cédulas de Crédito Bancário, n° 385/4565176 e
n° 385/4669290.

Alega
a parte
agravante que a dívida
se tornou
exigível em virtude do inadimplemento da
parcela em 10/06/2011 no primeiro
contrato, e 13/10/2011 no segundo,
não restando alternativa senão o ajuizamento da ação executiva
.

No decorrer do processo, foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, dentre elas aquelas efetuadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, todas restando infrutíferas.

Posteriormente, no ID. 208567743, o magistrado indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas SREI, SERP-JUD e ANOREG, sob o argumento de que as informações constantes de registros públicos podem ser facilmente obtidas pelo próprio exequente, não sendo, portanto, necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Inconformado, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, é importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor pelas vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, em observância ao princípio da celeridade processual.

Conforme demonstrado nos autos, a parte exequente envidou diversas diligências para localizar bens penhoráveis da parte devedora, realizando buscas em diversos sistemas, contudo, sem êxito.

Nesse contexto de aparente insolvência patrimonial, mostra-se necessária a verificação da existência de bens em nome dos agravados por meio dos sistemas SREI
,

SERP-JUD e ANOREG
.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e o sistema da Associação dos Notários e Registradores (ANOREG) são ferramentas que facilitam o acesso às informações registrais, promovendo a interação entre as serventias extrajudiciais e o Poder Judiciário, em
consonância com os princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da utilidade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, colaciono recente entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA JUNTO A CENSEC E SREI. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

A pesquisa na CENSEC E SREI demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais”
(N.U 1017841-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023).

Ainda
, destaca-se que o deferimento para a pesquisa patrimonial do SREI prescinde do esgotamento de diligências
extrajudiciais
, conforme entendimento deste E. Tribu
nal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA JUNTO A CENSEC E SREI. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

A pesquisa na CENSEC E SREI demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais”
(N.U 1017841-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023).

Ademais, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil confere ao juiz o poder-dever de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

A adoção da medida em questão contribui para reduzir o tempo de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões e aprimorar a prestação jurisdicional, possibilitando ao exequente o acesso a informações sobre o patrimônio do devedor, com vistas à satisfação do crédito.

Portanto, em observância aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa patrimonial da parte agravada por meio dos sistemas SREI
, SERP-JUD e
ANOREG, a fim de verificar a existência de bens passíveis de penhora.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025